Tribunal: TJSP
Processo: 0010733-04.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010733-04.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
ALVARENGA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em execução no
0010733-04.2020.8.26.0041
São Paulo
Agravante: João Alvarenga da Silva
42.425
1. João Alvarenga da Silva agrava de decisão
proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ, da Comarca
da Capital, nos autos do processo de execução no
0006676-74.2019.8.26.0041, que (i) reconheceu a prática de falta
grave pelo reeducando em 13 de março de 2020, (ii) determinou o
reinício da contagem do prazo para progressão de regime e (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
3
declarou a perda de um décimo dos dias por ele remidos, a partir
da data de referida infração disciplinar (fls. 47/48). Em síntese, aduz
que o acusado não se recusou a comparecer à audiência, como
afirmaram os funcionários da unidade prisional, não se havendo de
falar em desobediência. Narra que, ainda que houvesse a recusa, o
comparecimento à audiência é um meio de defesa do acusado e
cabe a ele decidir se comparece ou não. Assevera que o acusado
participava de movimento conhecido como “greve branca”, em
exercício do direito constitucional de manifestação. Acrescenta que
a facção criminosa PCC ordenou a adesão de todos os presos ao
movimento grevista, sob risco à integridade física daqueles que não
aderissem a ele. Assevera que, ainda que se reconheça a prática
de falta disciplinar, esta seria de natureza média. Narra que a
interrupção do lapso para obtenção de progressão de regime não
tem amparo legal. Destaca que a quantidade de dias remidos
declarados perdidos deveria ter sido de apenas um dia, ante a
reduzida gravidade do fato. Requer a absolvição da imputação de
falta disciplinar grave e, subsidiariamente, a sua desclassificação
para falta de natureza média (artigo 45, I, LEP). Ainda de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
4
subsidiária, pugna pela redução - ao patamar de um dia - da
quantidade de dias remidos declarados perdidos Pleiteia a
absolvição
da
imputação
de
falta
disciplinar
grave.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da perda de dias
remidos ou pela redução da quantidade de dias remidos ao
patamar de um dia. Por fim, também subsidiariamente, requer o
afastamento da interrupção do lapso para progressão de regime
(fls. 01/08).
O agravo foi processado regularmente. Foi
apresentada contraminuta (fls. 52/58). Manifesta-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 67/72).
2. O Juízo das Execuções proferiu decisão nos
seguintes termos: “JOAO ALVARENGA DA SILVA, respondeu a
procedimento disciplinar em decorrência de falta grave. Em sede
administrativa foi reconhecida a prática de uma falta disciplinar de
natureza grave. O Ministério Público postula a anotação da falta e a
defesa, a absolvição do sentenciado. É o relatório. Fundamento e
decido. Consta do procedimento encaminhado por cópias que, em
13/03/2020, o sentenciado teria desobedecido funcionário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
5
unidade, pois se recusou a sair da cela para apresentação em
audiência, alegando 'greve branca'. O sentenciado confessou a
desobediência, não trazendo justificativa plausível para os seus
atos. Os funcionários confirmaram a desobediência por parte do
sentenciado. Os fatos narrados no procedimento em questão
configuram, sem dúvida alguma, infrações graves, nos termos do
art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, inciso II, da LEP. Sopesada a
gravidade dos fatos, o sentenciado perderá um décimo dos dias
eventualmente remidos antes da falta praticada. Ante o exposto,
resta reconhecido que o sentenciado cometeu falta grave em
19/08/2016 e, por conseqüência, resta declarada a perda de um
décimo dos dias trabalhados e remidos anteriormente, o que faço
com fulcro no artigo 127 da Lei de Execução Penal. Anote-se.
Elabore-se novo cálculo, se o caso. Por outro lado, como o(a)
acusado(a) está em regime fechado, desnecessária a determinação
para que regrida. Decido. Diante do exposto, e considerando o mais
que dos autos consta, reconheço que JOAO ALVARENGA DA
SILVA, MTR: 64905, RG: 14962674, RJI: 182131678-32, Centro de
Detenção Provisória de Guarulhos II, cometeu a falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
6
mencionada, e, por consequência, determino a perda de 1/10 (um
décimo) dos dias eventualmente trabalhados ou estudados,
anteriormente à data da falta aqui reconhecida, remidos ou a remir,
o que faço com fulcro no artigo 127 da Lei de Execução Penal, bem
como determino que a data do cometimento da falta grave seja
considerada como termo inicial de contagem de benefícios de
progressão. [...]” (fls. 47/48).
3. Deve ser negado provimento ao agravo.
Não merece ser acolhido o pedido de
desconstituição da falta grave praticada pelo agravante e
reconhecida judicialmente, consistente na prática das infrações
previstas nos artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos
da LEP, fatos ocorridos em 13 de março de 2020.
O procedimento administrativo disciplinar foi
devidamente instaurado e concluído, tendo sido obedecidas as
regras constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Verifica-
se que estão presentes as provas do cometimento da falta e de sua
autoria, incluindo as declarações do próprio apenado (fls. 29) e dos
funcionários da unidade prisional (fls. 27 e 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
7
O artigo 50, inciso VI, da LEP, caracteriza como
infração disciplinar de natureza grave “inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”. Por sua vez, o
artigo 39, inciso II, do mesmo diploma prevê como dever do
condenado a “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se”.
No caso concreto, o depoimento do agente de
segurança penitenciária Genival Ferreira da Silva Júnior foi claro
ao confirmar o comportamento infrator do condenado: “POR VOLTA
DAS 05 HORAS DA MANHÃ DO DIA 13/03/2020 NO PAVILHÃO 3
NA CELA 34, FUI REQUISITAR O DETENTO EM TELA
MENCIONADO
PARA
TRANSFERÊNCIA
EM
TRÂNSITO
JUDICIAL EM COMARCA; ONDE O MESMO NEGOU-SE A SAIR
DO PAVILHÃO HABITACIONAL ALEGANDO 'GREVE BRANCA';
INFORMEI O MESMO SOBRE SUA ATITUDE IRIA ACARRETAR
FALTA DISCIPLINAR; ONDE O MESMO DISSE NOVAMENTE
QUE NÃO IRIA SAIR. DE IMEDIATO INFORMEI O DIRETOR E
ELABOREI O COMUNICADO DE EVENTO SOBRE O OCORRIDO”
(fls. 27 textual letras maiúsculas no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
8
Na mesma esteira, o agente João Amorim
narrou que: “ACOMPANHEI O AGENTE GENIVAL NO PAVILHÃO
3 PARA CHAMAR OS REQUISITADOS PARA TRANSFERÊNCIA
EM TRÂNSITO JUDICIAL EM COMARCA; AO CHAMAR O
DETENTO EM TELA O MESMO NEGOU-SE A SAIR DO
PAVILHÃO HABITACIONAL ALEGANDO 'GREVE BRANCA'; FOI
INFORMADO O DETENTO SOBRE SUA ATITUDE QUE IRIA
ACARRETAR FALTA DISCIPLINAR; ONDE O MESMO DISSE
NOVAMENTE QUE NÃO IRIA SAIR. DE IMEDIATO O AGENTE
GENIVAL INFORMOU O DIRETOR DE PLANTÃO E ELABOROU
O COMUNICADO DE EVENTO SOBRE O OCORRIDO” (fls. 28
textual letras maiúsculas no original).
Por fim, o sentenciado apresentou a seguinte
versão: “MORO NA CELA 34 E NÃO FUI CHAMADO PARA
AUDIÊNCIA NO FÓRUM SÓ CHAMARAM O ATENDIMENTO DO
C.O.C.; QUANDO ME MANDARAM PARA O CASTIGO EU FIQUEI
SABENDO QUE TINHA PRESO QUE NÃO QUIS IR PARA O
FÓRUM, MAS NÃO SABIA O MOTIVO; O COMANDO NÃO TEM
NADA A VER COM ISSO; NÃO TENHO DÍVIDAS NA CADEIA;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
9
NÃO SOU USUÁRIO DE DROGA; NÃO TENHO PROBLEMAS DE
CONVÍVIO COM OUTROS PRESOS OU FUNCIONÁRIOS; NÃO
FAÇO PARTE DE FACÇÃO CRIMINOSA” (fls. 29 textual letras
maiúsculas no original).
Portanto,
não
há
que
se
falar
em
desconstituição da falta grave. Os funcionários ouvidos durante o
PAD relataram de forma convincente e segura o cometimento da
falta na unidade prisional. Nada há nos autos que desminta o
narrado pelos funcionários ouvidos.
O sentenciado, ao ser chamado para fora da
cela, não fez uso de seu direito a não comparecer a audiência,
unicamente anunciou estar participando de “greve branca”. De fato,
os agentes apenas determinaram que ele saísse da cela, ordem
que foi desobedecida pelo preso. Percebe-se que o próprio
recorrente sequer sabia a razão da ordem que desobedeceu, vez
que iniciou seu depoimento com a seguinte assertiva: “não fui
chamado para audiência no fórum só chamaram o atendimento
do C.O.C.” (fls. 29 - grifamos).
O sentenciado também não admite ter aderido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
10
à referida “greve branca”, não se havendo falar em exercício de
direito de manifestação. E, ainda que assim tivesse sido, a
Constituição Federal não ampara o direito de manifestação a favor
da maior organização criminosa do país, o Primeiro Comando da
Capital PCC. Em seu depoimento o réu esclarece, quanto à sua
desobediência, que “o Comando não tem nada a ver com isso”
(fls. 29 - grifamos).
Como se vê, há provas suficientes nos autos
de que João tenha desobedecido às ordens dos agentes
penitenciários, infringindo o disposto no artigo 50, incisos VI e VII,
c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP, caracterizando-se
suas condutas como falta disciplinar de natureza grave.
4.
Também
não
deve
ser
provido
o
requerimento de desclassificação da falta imputada ao agravante.
Há, reitera-se, provas suficientes nos autos de que o interno
infringiu o disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II,
ambos da LEP, como reconhecido pelo Juízo, caracterizando-se a
conduta como falta disciplinar de natureza grave, por expressa
previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
11
5. A prática de falta grave deve acarretar a
interrupção do prazo para a progressão de regime, conforme
jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores.
O entendimento foi sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça no enunciado no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração” (grifamos).
6. O Magistrado de primeiro grau, Dr. Adjair
Cintra, arbitrou a razão de um décimo (1/10) para a perda dos dias
remidos, demonstrando a razoabilidade e a sensibilidade que são
constantes em suas decisões.
Ressalte-se que a fração é inclusive inferior do
que aquela firmada nos julgados deste Tribunal. Uma vez que o
artigo 127 da LEP traz apenas o máximo de dias possíveis de
perda, sem estabelecer o mínimo, essa tarefa remanesce ao
intérprete. Na ausência de parâmetro, a jurisprudência deste
Tribunal tem orientado a utilização da fração padrão de um sexto
definida pela jurisprudência, por exemplo, para estabelecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
12
quantidade de redução pelo reconhecimento das atenuantes
genéricas, ou de aumento pelas agravantes genéricas.
Nesse sentido precedente deste Tribunal de
Justiça: “No que toca à remição, a superveniente Lei no
12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução
Penal e estabeleceu em um terço o limite máximo para a revogação
dos dias remidos, devendo o juiz, na escolha da quantidade,
observar a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, a pessoa do faltoso e o tempo de prisão
(art. 57 da Lei de Execuções Penais). No caso, desobedecido o
disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e, ante a escassa
repercussão da falta, exagerada a opção pelo maior patamar. O
novo texto do art. 127 da LEP, todavia, ao abrandar o rigor do
anterior, que possibilitava, segundo algumas interpretações, a
perda de todo o tempo remido, não pretendeu tornar inócua a
punição. E para que tal não ocorra, razoável a adoção, por
analogia, do percentual de um sexto como piso para a perda de
dias remidos, fração rotineiramente adotada pela legislação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010733-04.2020.8.26.0041 -Voto no
13
como critério para causas de aumento e diminuição de pena”1.
Contudo, no presente caso o julgador
adequadamente aquilatou o patamar da sanção à reduzida
reprovabilidade da conduta típica, aplicando a perda de dias
remidos à fração de um décimo.
7. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator
1 12a Câm. Crim., Agravo de Execução Penal 0006803-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Vico
Mañas, j. 26.03.2014.